Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO. BEM IMÓVEL. FORMA DE PAGAMENTO. OUTORGA DE IMÓVEIS E DE VALORES EM ESPÉCIE. CESSIONÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR OS IMÓVEIS E DE PARTE DO PAGAMENTO EM PECÚNIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. IMPERATIVO LEGAL (CC, ART. 389). COMPOSIÇÃO. SALDO DEVEDOR SUBSISTENTE (CPC, ART. 373, I E II). JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DESCUMPRIDA. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO PARCIAL DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EFEITOS SOBEJANTES AO INADIMPLEMENTO. INEXISTENTE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL MANEJADO. INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO E REFUTADA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. AÇÃO AJUIZADA E PROCESSADA POR JUÍZO DE UM DOS FOROS ELEITOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. POSTULAÇÃO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E DE FIXAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL E RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESOLUÇÃO ALÉM DA COMPREENSÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CASSAÇÃO PARCIAL. EXTIRPAÇÃO DO EXCESSO. VÍCIO SANADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. VÍNCULO OBRIGACIONAL. NATUREZA CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). IMPLEMENTO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA POR VIA DE NOTIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. INOVAÇÃO À CAUSA POSTA EM JUÍZO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS INICIAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. DIVISÃO DESIGUAL DOS ENCARGOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 14, 86).
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando sua obtenção de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis desse efeito, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, e legitimando que lhe seja dado conhecimento (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matéria defensiva não suscitada em contestação nem debatida no transcurso processual por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, ensejando situação de supressão de instância.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
5. Emoldurando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar os direitos invocados e contemplando pedidos que derivam linearmente do exposto, ensejando a apreensão de que do nela alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, estando materializada por via processual adequada e aparelhada com os elementos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, assim como permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna apto a ensejar sua qualificação como inepta (CPC, art. 319).
6. Aviada a ação indenizatória no foro do local de situação do imóvel efetivamente cedido, que coincide com o foro de eleição constante em um dos instrumentos de cessão de direitos firmado entre as partes, conquanto subsistente cláusula eletiva dispondo sobre foro diverso nos demais contratos entabulados, ressoa patente a competência do Juízo ao qual distribuída a pretensão sob aquela conformação, tornando inviável que o réu, não negando a inadimplência em que está incurso, demande a invalidação do julgado sob o argumento de incompetência territorial, mormente quando evidenciado que sua postura não se alinha com a boa-fé processual e destina-se a postergar o inadimplemento em que incidira, devendo ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, seus fins sociais e os princípios que o informam (CPC, arts. 8o e 63).
7. Como cediço, o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
8. Apreendido que, conquanto formuladas prestações de natureza indenizatória, consistentes em conversão de obrigação em perdas e danos e em fixação de compensação pecuniária por danos morais, das quais o réu se defendera com os contornos da causa de pedir, a sentença também concedera prestação declaratória, traduzida na determinação de rescisão dos contratos de cessão de direitos firmados entre as partes, tangencia o princípio da adstrição, resolvendo a lide além dos limites estabilizados, conferindo prestação que não remanescera efetivamente postulada, incorrendo, pois, em situação de julgamento ultra petita, padecendo de vício necessário de extirpação, pois decidira para além dos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pelo pedido, devendo ser parcialmente cassada com vistas a dela decotar-se o excesso.
9. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, reservando-se o prazo trienal contemplado pelo artigo 206, § 3o, inciso V, da mesma codificação, somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil decorrentes da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (EREsp no 1.280.825/RJ).
10. Frustrado o contrato de cessão de direitos cujo objeto fora a transmissão de direitos pertinente a imóvel por culpa do cessionário ante sua incontroversa inadimplência parcial quanto à satisfação da obrigação que lhe estava afeta, consubstanciada na realização do preço na forma convencionada, assiste aos cedentes o direito de serem contemplados com a composição dos danos materiais que experimentaram, mediante a conversão da obrigação descumprida em perdas e danos (CC, art. 389), haja vista a impossibilidade de sobejar o inadimplente imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento contratual em que incorrera, precipuamente porque sua conduta ensejara efeitos materiais e irradiara prejuízos aos adimplentes, os quais, de sua vez, não podem ficar à mercê das consequências provindas do inadimplemento.
11. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, de modo que, não logrando o demandado em infirmar o saldo devedor que lhe fora imprecado pelos demandantes, o quantum indenizatório fixado em razão do inadimplemento parcial em que incidira deve ser compreendido como adequadamente mensurado, ressoando sua modulação descabida.
12. Assegurada aos contratantes adimplentes a composição das perdas e danos que experimentaram em razão do inadimplemento em que incidira a parte adversa, os juros moratórios que devem incrementar as verbas devidas têm como termo inicial a data de vencimento de cada uma das prestações inadimplidas, pois, cuidando-se de parcelas certas, determinadas e com termo definido no próprio contrato ou verbalmente, descerrando certeza quanto à existência, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar sua inadimplência e a constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
13. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, que orientam a incidência dos juros moratórios a partir da citação, aplicam-se somente nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora – se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial –, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento devido, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações, em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
14. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito afetar a esfera jurídica da parte lesada, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos decorrentes da sua conduta, sendo possível se extrair dessa constatação que, se do dissenso contratual não deflui qualquer consequência lesiva aos atributos da personalidade dos cedentes, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
15. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, os percalços, as frustrações e as vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado na parte atingida pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
16. Conquanto a frustração parcial da cessão de direitos havida entre as partes tenha irradiado aos cedentes dissabor e aborrecimento, o ocorrido não enseja nenhum efeito lesivo ao seu patrimônio moral, não se revelando apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador de dano extrapatrimonial, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual inerente à vida em sociedade.
17. O parcial acolhimento da pretensão autoral formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo dessa inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas em compasso com a resolução havida, de forma a se conformarem ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, §§ 2o e 14, e 86).
18. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Unânime.